Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734235-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA DE OLIVEIRA DUARTE APELADO: SEGUROS SURA BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por GLAUCIA DE OLIVEIRA DUARTE contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Indiara Arruda de Almeida Serra, que, em ação de cobrança ajuizada em desfavor de SEGUROS SURA BRASIL SA, jugou improcedente a pretensão autoral, condenando a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 73075273), a autora apelante requer inicialmente a concessão de justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a autora apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Dito isso, verifica-se, primeiramente, que, embora ausente declaração de hipossuficiência subscrita pela própria recorrente, reveste legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois outorgados aos seus patronos, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (ID 48540503). No entanto, na instância de origem o benefício em epígrafe não foi postulado, tendo a autora recolhido as custas iniciais (ID 48540812), conduta essa que não coaduna com a tese de hipossuficiência financeira. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a autora apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas bancárias no seu CFP. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator